Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GETULIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 111.646.701-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE MULTA (
ASTREINTES
) FIXADA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Não tendo ocorrido a intimação prévia do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa cominatória arbitrada, é inviável o pleito de execução desta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos de Cumprimento de Sentença, na Ação de Busca e Apreensão no 1000946-56.2020.8.11.0006, determinou o pagamento da multa
astreinte
(R$10.768,68 (dez mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), em 15 dias.

Irresignada, a agravante sustenta que não foi previamente intimada para impugnar\pagar a multa requerida, sendo, portanto, nula tal exigência.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer seja dado provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, a fim de que declarada inexigível a multa.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 178680175.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

O entendimento sedimentado por meio da edição da Súmula 410 do Col. Superior Tribunal de Justiça (
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
) não foi superada a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015.

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados recentes das duas Turmas de Direito Privado do Col. STJ, bem como acórdão da Corte Especial do Tribunal Superior em que restou definido tal entendimento:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos.
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO DE ORIGEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 410/STJ. SUBSISTÊNCIA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO OBRIGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu pela inexistência de ciência prévia da parte recorrida acerca da imposição da multa cominatória. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula. 4. Nos termos da Súmula n. 410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.' 5. 'É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil' (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.849.410/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 410/STJ. EXECUÇÃO COLETIVA DO ART. 98 DO CDC. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.Controvérsia relativa à exigibilidade das astreintes e à legitimidade do Ministério Público para deduzir pedido de cumprimento de sentença coletiva pertinente a direitos individuais homogêneos.Nos termos da Súmula 410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'.Subsistência da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente da Corte Especial.Caso concreto em que não constou no texto do mandado de citação/intimação da empresa demandada a cominação de astreintes, sendo inexigível, portanto, a multa por descumprimento da ordem judicial, à luz da Súmula 410/STJ.Existência de julgado específico desta Turma no sentido de que o comparecimento espontâneo aos autos não supre a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a cominação de astreintes.Nos termos do art. 98 do CDC, "poderá ser coletiva" a execução da sentença condenatória proferida em ação civil pública referente a direitos individuais homogêneos.Distinção entre a "execução coletiva" prevista no art. 98 do CDC e a execução residual (fluid recovery) prevista no art. 100 do CDC.Ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover a execução coletiva do art. 98 do CDC por ausência de interesse público ou social a justificar a atuação do 'parquet' nessa fase processual, em que o interesse jurídico se restringe ao âmbito patrimonial e disponível de cada um dos consumidores lesados.Julgado específico da QUARTA TURMA nesse sentido. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.801.518/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

No caso, não tendo sido efetivada a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa cominatória arbitrada, é inviável permitir sua execução.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a multa arbitrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023